Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011912-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Afastamento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARINOS - CNPJ: 06.153.406/0001-90 (EMBARGADO), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (EMBARGADO), JM PRESTADORA DE SERVICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - CNPJ: 46.723.187/0001-52 (EMBARGANTE), MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO - CPF: 029.350.841-01 (EMBARGANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAR O MÉRITO RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015, portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para discussão de matéria que será enfrentada no mérito mandamental no primeiro grau.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JM PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA
.

apontando omissão no acórdão ID 221153150, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto p
elo
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ARINOS e VANDERLEI ANTONIO DE ABREU,
para revogar a liminar deferida no mandado de segurança n. 1000843-71.2024.8.11.0018, que havia suspendido o afastamento preventivo da impetrante Mariana Cardoso Bertoco Bettio da função exercida de médica ginecologista na região do Vale do Arinos.

A embargante alega, em suma, que o acórdão restou omisso na análise de que o afastamento da médica impetrante deu-se sem observância aos princípios do contraditório e da presunção da inocência, com base em denúncia desacompanhada de outros indícios.

Contrarrazões (ID 223559168), alegando que os embargos são protelatórios e pugnando pela sua rejeição, com aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega que o acórdão foi omisso
na análise de que o afastamento da médica impetrante deu-se sem observância aos princípios do contraditório e da presunção da inocência, com base em denúncia desacompanhada de outros indícios.

A omissão apontada não existe como alega a embargante.

Rememorando os fatos,
na origem, trata-se de mandado de segurança em que a embargante alegou violação ao direito líquido e certo a ampla defesa e ao contraditório administrativo, por considerar drástica a medida de afastamento cautelar das funções de atendimento médico ginecológico, supostamente em razão da reclamação de uma única paciente.

O acórdão foi claro ao apontar que o afastamento preventivo da médica Mariana consistiu em ato administrativo de fundamentação vinculada, com natureza de medida cautelar, cuja finalidade era garantir que o interesse público na apuração da verdade não fosse prejudicado pela atuação do próprio investigado.

Constou ainda da fundamentação, que o Parecer do Ministério Público Estadual no primeiro grau mencionou que o afastamento da agravada foi justificado em razão da reiteração da conduta irregular na prestação dos serviços, além da gravidade da denúncia - violência obstétrica, descaso e consequente morte fetal -, logo, a princípio, não houve conduta drástica e/ou desarrazoada no afastamento da embargante.

Quanto ao alegado risco ao princípio da finalidade pública de atendimento aos pacientes da região, o acórdão citou que a decisão administrativa apenas afastou a médica agravada e não determinou o fim do contrato com a prestadora de serviços, portanto, não haverá descontinuidade no atendimento, pois, cabe à empresa JM Prestadora de Serviços providenciar a contratação de outro profissional para substituir a médica afastada, enquanto perdurar o afastamento, como bem observou o membro do Ministério Público Estadual.

Dessa forma, resta claro que a pretensão da embargante é rediscutir as razões do acórdão, buscando, a todo custo, a mudança de posicionamento desta Câmara para manter a sua tese.

A
o contrário do que alega a embargante, não houve omissão no caso concreto capaz de modificar a conclusão adotada pela Câmara.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2.
Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. 3. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020) (g.n.)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024